Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705533-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por A Siciliana - Fomento Mercantil Ltda. (ID no 24119425) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas em contrarrazões; conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23806683). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO